Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE CRÉDITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, no qual a parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de diversos pontos: existência de questão prejudicial externa (art. 313, V, "a", do CPC); inexigibilidade do título judicial por configurar coisa julgada inconstitucional (art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e Tema 864 do STF); incidência da taxa SELIC com alegação de bis in idem e anatocismo; pendência de julgamento da ADI 7.435/RS sobre o art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; e ausência de manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar as questões relevantes apontadas pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. A existência de ADI em trâmite (ADI 7.435/RS) não impõe, por si só, a suspensão automática dos processos que discutem a norma impugnada, inexistindo decisão do STF nesse sentido. Precedente da própria Turma reconhece a inaplicabilidade do sobrestamento.
6. A alegação de coisa julgada inconstitucional foi expressamente enfrentada em decisão proferida na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastando-se a tese à luz da inexistência de violação ao Tema 864 do STF.
7. Quanto à suposta inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ (com redação da Resolução n. 448/2022), o acórdão embargado assentou que os atos normativos do CNJ gozam de presunção de constitucionalidade e não podem ser afastados por controle difuso pelos próprios destinatários (juízes e tribunais), além de registrar jurisprudência desta Corte reconhecendo a validade do art. 22, §1o, da referida resolução.
8. A tese de anatocismo foi refutada de forma expressa no acórdão embargado, com a indicação de que a taxa SELIC incidirá de forma simples sobre o valor consolidado a partir de novembro de 2021, afastando-se a alegação de bis in idem.
9. O acórdão enfrentou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto a pontos capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo desnecessária a análise de todas as teses jurídicas levantadas pela parte.
10. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n. 448/2022; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.